Tribunal: STF
Processo: ARE 1565253
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Combustíveis. Creditamento. Anterioridade nonagesimal. Súmulas 279 e 636 do STF. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Embargos rejeitados.



    1. Os embargos de declaração, embora destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam ao reexame de questões de fato ou de direito já decididas no acórdão.



     2. O acórdão embargado possui fundamentação autônoma e suficiente, baseada na jurisprudência desta Corte sobre a anterioridade nonagesimal em casos de majoração indireta da carga tributária, e na incidência dos óbices processuais das Súmulas 279 e 636 do STF, que impedem a reanálise da matéria infraconstitucional e fática.



    3. Inexistem contradição, omissão, erro material ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, o que revela o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Embargos de declaração rejeitados.